Tribunal: TJBA
Processo: 8068610-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068610-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANAILDES MARIA GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

APELADO: DE MILLUS S A INDUSTRIA E COMERCIO

Advogado(s)
:
GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pela Autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e procedente o pedido reconvencional para condená-la ao pagamento da dívida. A Recorrente alegou desconhecimento do débito que originou a negativação, enquanto a Recorrida comprovou a contratação mediante ficha comercial assinada e comprovante de entrega de mercadorias no endereço da Autora.

II. Questão em discussão

A competência do Juízo da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda.

A existência e validade da relação jurídica e do débito ensejador da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A configuração de danos morais decorrentes da negativação.

A caracterização da litigância de má-fé e a imposição da respectiva multa.

III. Razões de decidir

A competência da Vara de Relações de Consumo firma-se pela natureza da demanda e pela vulnerabilidade da parte Autora frente à fornecedora, ainda que se trate de revendedora autônoma, aplicando-se a teoria finalista mitigada e as normas de organização judiciária local que atribuem competência para litígios decorrentes de relações de consumo ou equiparadas.

O conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação. A Recorrida apresentou a Ficha Comercial com dados pessoais e assinatura da Recorrente idêntica à do instrumento de procuração, além de notas fiscais e comprovante de entrega das mercadorias no endereço residencial indicado na inicial, recebidas por familiar.

Não havendo prova de fraude ou falsidade documental, ônus que incumbia à Autora, e restando comprovado o inadimplemento, a inscrição do nome da devedora nos cadastros restritivos constitui exercício regular de direito do credor, afastando o dever de indenizar.

A alteração da verdade dos fatos pela Autora, ao negar peremptoriamente relação jurídica comprovada documentalmente, configura litigância de má-fé, justificando a manutenção da multa aplicada na origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A comprovação da relação jurídica e da entrega das mercadorias pelo credor torna legítima a inscrição do nome do devedor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito. 2. A alteração intencional da verdade dos fatos para obter vantagem indevida caracteriza litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 188, I, e 397; CPC, arts. 80, I e II, 81, 85, § 11 e 373, II.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no AREsp 348057 ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 25/11/2014; TJ-BA, APL 05032466520198050001, Rel. Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, j. 28/04/2020; TJ-PR, APL 00109817220208160194, Rel. Domingos José Perfetto, 9ª Câmara Cível, j. 09/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8068610-60.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
ANAILDES MARIA GONCALVES DOS SANTOS
e Apelado
DE MILLUS S A INDUSTRIA E COMERCIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.